Tribunal: TJMT
Processo: 1009986-41.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1009986-41.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE PRODUTO RURAL]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR.
DES
.
GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0001-19 (AGRAVANTE), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), CAIO PENNA MARTINS - CPF: 344.400.838-46 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME BATISTA ROLDAO - CPF: 119.063.016-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
”
.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DO PRODUTO AGRÍCOLA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – OPERAÇÃO DE
BARTER
– CRÉDITOS QUE NÃO SE SUBMETEM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

I - Ainda que tenha por corolário a preservação da empresa, a recuperação judicial não pode chegar ao extremo de desprestigiar a segurança jurídica das relações contratuais, nem atentar contra a própria norma de regência, a ponto de aviltar a higidez patrimonial de outrem, ainda mais de credores extraconcursais.

II - As cédulas de produto rural objeto da relação jurídica existente entre as partes encontram-se expressa e absolutamente excluídos dos efeitos da recuperação judicial, mercê do artigo 11 da Lei 8.929/94, com a redação dada pela Lei 14.112/2020.

III - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, uma vez que não se trate de bem de capital, como é o caso do produto agrícola em disputa, não é sequer facultado ao Juízo
recuperacional
cogitar da essencialidade para fins de sujeição de créditos extraconcursais ao período de blindagem.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Em
inentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGROVENCI - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial de nº 1003136-59.2024.8.11.0003, proposta por CAIO PENNA MARTINS, declarou a essencialidade das 135.146,62 sacas de soja de 60kg cada, atinentes às
CPRs
n. AGP-06/23.24-SJ-32 e n. AGP-12/23.24-SJ-32, vencidas em 1.2.2024.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que não pode sofrer qualquer efeito decorrente do processamento da recuperação judicial, notadamente em relação ao reconhecimento da essencialidade do produto agrícola, objeto de operação de
Barter
, que por expressa determinação da lei de recuperação judicial não é considerado bem de capital e, portanto, não pode ser afetado nem mesmo pelo período de blindagem.

Esclarece que, tanto no Conflito de Competência de n. 1006780-19.2024.8.11.0000, quanto no recurso de agravo de instrumento de n. 1004119-67.2024.8.11.0000, este Tribunal reconheceu que os produtos agrícolas, objeto do litígio, não podem ser considerados como bens de capital essenciais à atividade econômica do devedor, ora agravado.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 207288160.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO OTAVIO SILVA MAGELA, OAB/MT 24915-A.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUZA, OAB/MT 15836-A.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Conforme relatado, o cerne da questão gravita em torno da decisão que declarou a essencialidade das 135.146,62 sacas de soja de 60kg cada, atinentes às
CPRs
n. AGP-06/23.24-SJ-32 e n. AGP-12/23.24-SJ-32, vencidas em 1.2.2024.

Pois bem.

A respeito da possibilidade de reconhecimento ou não da essencialidade do produto agrícola, importar registrar, inicialmente, que o instituto da recuperação judicial busca assegurar a continuidade da atividade empresarial, com vistas não só nos impactos econômicos indesejáveis da potencial quebra, mas, especialmente, nos impactos sociais das relações de trabalho e de crédito, locais e até internacionais, para o que, cumpre ao juízo do feito
recuperacional
, no interesse da coletividade de credores e não individual dos devedores, considerar a proteção de bens de capital úteis, essenciais para a continuidade da operação e para o sucesso do processo de soerguimento.

Nessa linha de intelecção, ainda que tenha por corolário a preservação da empresa, a recuperação judicial não pode chegar ao extremo de desprestigiar a segurança jurídica das relações contratuais, nem atentar contra a própria norma de regência, a ponto de aviltar a higidez patrimonial de outrem, ainda mais de credores extraconcursais.

Feito esse registro, verifica-se que, no presente caso, assiste razão à agravante, quanto ao desacerto da decisão agravada, que reconheceu a essencialidade de produto agrícola não sujeito ao feito
recuperacional
.

Com efeito, as cédulas de produto rural objeto da relação jurídica existente entre as partes encontram-se expressa e absolutamente excluídos dos efeitos da recuperação judicial, mercê do artigo 11 da Lei 8.929/94, com a redação dada pela Lei 14.112/2020, senão vejamos:

Art. 11.
Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (
barter
),
subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.

A esse respeito, o próprio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, uma vez que não se trate de bem de capital, como é o caso do produto agrícola em disputa, não é sequer facultado ao Juízo
recuperacional
cogitar da essencialidade para fins de sujeição de créditos extraconcursais ao período de blindagem.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O
PRODUTO FINAL
DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. 1. Ação ajuizada em 17/2/2020. Recurso especial interposto em 18/12/2020. Autos conclusos ao Gabinete em 26/1/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial - circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05 - e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores. 3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso quanto ao ponto. Incidência da Súmula 284/STF. 4. Cumpre registrar, outrossim, que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 5. Não houve manifestação, no acórdão recorrido, acerca da alegada autorização para descumprimento dos contratos celebrados entre o recorrente e os recorridos. A ausência de prequestionamento impede o exame da insurgência. 6. Mesmo que se pudesse ultrapassar referido óbice, a questão a ser analisada exigiria que esta Corte se debruçasse sobre fatos, provas e cláusulas contratuais, circunstância vedada em sede de recurso especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores
etc. )
, não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina. 8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05
. Precedente. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (REsp n. 1.991.989/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 5/5/2022.)

Assim, com base nessas considerações, é caso de reformar a decisão que declarou a essencialidade dos produtos agrícolas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a essencialidade dos produtos agrícolas vinculados às Cédulas de Produto Rural emitidas pelo agravado em favor da agravante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

A matéria é deveras interessante.

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Senhor Presidente,

Inicialmente, cumprimento os doutores Otavio Magela e Alisson Souza, pela maneira absolutamente coerente com que defenderam rigorosamente suas ideias em relação ao tema proposto.

A matéria não é simples.

A discussão gira em torno da essencialidade ou não da “Operação de Bater” e se essa operação está sujeita ou não aos efeitos da recuperação judicial.

A ideia central que temos discutido até agora é que a essencialidade projeta um efeito de modo a neutralizar o acesso do credor ao bem objeto da obrigação por um período,
e
que esse acesso seja possível na sequência.

A dificuldade é exatamente saber se esses produtos são capazes de fazer com que o credor tenha acesso a esse bem, objeto pactuado.

De todo modo, embora haja divergência no âmbito do STJ, até então temos uma posição no sentido de que esse acesso do credor ao bem, objeto da operação ou a privação, é temporária.

Portanto, aguardarei o pedido de vista do Des. Rubens de Oliveira, com essas observações.

EM 19 DE JUNHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO E O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) AGUARDA.

SESSÃO DE 03 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1009986-41.2024.8.11.0000 da decisão da 4ª Vara Cível de Rondonópolis (MT) que, nos autos da Recuperação Judicial, declarou a essencialidade dos grãos de soja para o funcionamento da empresa.

O art. 11 da Lei n. 14.112/2020, que promoveu alterações na Lei n. 8.929/94 (Lei da CPR), estabeleceu a
extraconcursalidade
do crédito oriundo das operações de
Barter
, nestes termos:

“
Art. 11.
Nao
se
sujeitarao
aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (
barter
), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto
”.

Todavia, em observância ao princípio da preservação da empresa, o art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005, limita essa previsão ao proibir que no
stay

period

sejam vendidos ou retirados do estabelecimento do devedor os bens de capitais fundamentais à manutenção da atividade econômica exercida pelo recuperando.

E o STJ já definiu que é do Juízo
recuperacional
a competência para analisar essa essencialidade, ainda que se trate de crédito extraconcursal.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESÁRIO RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. STAY PERIOD. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE GRÃOS ARRESTADOS. PENHOR. DIREITO REAL DE GARANTIA. COMPETÊNCIA PARA DEFINIÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM.

1. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC,
arts
. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos.

2. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005.

3. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação.

4. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.

5. Os
arts
. 49 e 50, §1º, da Lei 11.101/2005 não eximem dos efeitos da recuperação judicial os direitos reais de garantia, mas sim os direitos reais em garantia, isto é, apenas aqueles bens que, originariamente do devedor, passam à propriedade do credor (propriedade resolúvel, desconstituída com o adimplemento da obrigação garantida), cuja efetivação do direito se faz pela consolidação do bem garantido no patrimônio deste, e não por expropriação judicial.

6. Agravo interno não provido
”.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 25-4-2022,
DJe
de 27-4-2022).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES DOS JUÍZOS SUSCITADOS. ALEGADA INVASÃO DE COMPETÊNCIA CIRCUNSCRITA AO PLANO DA POSSIBILIDADEFUTURA. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO CONFLITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A existência do conflito de competência pressupõe controvérsia sobre a extensão da jurisdição em determinado caso, o que não ocorre quando cada juízo está atuando em sua própria esfera de competência. 2. Na hipótese dos autos os juízos suscitados informaram que, diante do processo de recuperação judicial, os atos de expropriação de bens da empresa
recuperanda
serão dirigidos ao juízo do soerguimento. 3. Não ficou configurado o conflito diante da atuação dos juízos suscitados em sua própria esfera de competência, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a decisão do Juízo de Direito da 11ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP para determinar que os atos de constrição dos ativos da sociedade
recuperanda
devem ser submetidos ao crivo do juízo universal.
4. O acórdão do Tribunal paulista está de acordo com a jurisprudência da Segunda Seção de que o crédito extraconcursal não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial, mas o juízo universal deverá exercer controle sobre os atos de constrição do patrimônio, que analisará a essencialidade do bem para o soerguimento da empresa.
5. Não existe a figura da instauração de conflito de competência preventivo, com o propósito de evitar futuras discussões jurídicas. 6. Agravo interno não provido
”. (
AgInt
no CC n. 183.978/RJ, relator ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgamento em 8-3-2023,
DJe
de 11-5-2023).

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ATOS EXECUTÓRIOS. PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. 2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes.
3. Agravo não provido
”. (
AgInt
no CC 166.811/MA, relator ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgamento em 12-2-2020,
DJe
de 18-2-2020).

Necessário destacar que na Recuperação Judicial do seguimento rural o produto agrícola é quase sempre a principal moeda de troca capaz de viabilizar o investimento e impulsionar o negócio.

Desse modo, ainda que os grãos de soja não se enquadrem no conceito estrito de “bens de capital”, é preciso interpretar de forma ampla o §3º do art. 49 da Lei 11.101/2005, para que se avalie sua essencialidade à continuidade e soerguimento da empresa; essa análise deve ser feita individualmente e com cautela.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DE GRÃOS - PRODUÇÃO RURAL DE GRÃOS COMO ATIVIDADE PRINCIPAL DOS RECUPERANDOS – PERDA DE SAFRA POR CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR - GRÃOS IMPRESCINDÍVEIS COMO MOEDA DE TROCA E ATIVO CIRCULANTE PARA A CONTINUIDADE DA ATIVIDADE DOS RECUPERANDOS - ESSENCIALIDADE QUE DEVE SER DECLARADA, POR ANALOGIA, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DA EFICÁCIA DOS PRINCÍPIOS DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA, DA ORDEM ECONÔMICA E DOS NORTEADORES DA PRÓPRIA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS AOS GRÃOS EM PENHOR AGRÍCOLA COMO DIREITO REAL DE GARANTIA – DISTINÇÃO NECESSÁRIA ENTRE DIREITO REAL DE GARANTIA (PENHOR, HIPOTECA E ANTICRESE) E DIREITO REAL EM GARANTIA (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS) – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1º E 2º, § 2º, V, DA LEI N.º 492/1937 E ARTS. 1.419 E 1.443 DO CÓDIGO CIVIL – CREDORES PROPRIETÁRIOS E NÃO PROPRIETÁRIOS DO BEM EM GARANTIA - ART. 49, § 3º E 50, § 1º, DA LEI N.º 11.101/2005 QUE NÃO EXIMEM DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL OS DIREITOS REAIS DE GARANTIA, MAS APENAS OS DIREITOS REAIS EM GARANTIA – REGRA ESPECIAL QUE PERMITE AO PENHOR ATÉ MESMO A SUBSTITUIÇÃO OU RENOVAÇÃO DA GARANTIA DURANTE O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 49, § 5º, DA LEI N.º 11.101/2005)- PENHOR AGRÍCOLA, DIREITO REAL DE GARANTIA, QUE RECAI SOBRE IMÓVEL POR ACESSÃO (COLHEITA) QUE CONTINUA SENDO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR E QUE TEM AS CARACTERÍSTICAS DA ACESSORIEDADE QUE SEGUE O PRINCIPAL – CRÉDITO PRINCIPAL QUE SE SUBMETE AOS EFEITOS DA NOVAÇÃO E DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO ART. 59 DA LEI N.º 11.101/2005, BEM COMO À SUSPENSÃO DO ART. 6º DA MESMA LEI – GARANTIA QUE SE CONTINUA E SE ESTENDE ÀS COLHEITAS DAS SAFRAS FUTURAS, NOS TERMOS DO ART. 1.443 DO CÓDIGO CIVIL – ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EQUILÍBRIO ENTRE O INTERESSE SOCIAL, A SATISFAÇÃO DOS CREDORES, O RESPEITO AOS DIREITOS DO DEVEDOR E AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – AGRAVO PROVIDO

1. No caso do produtor rural agrícola, sob pena de se esvaziar a própria eficácia dos princípios norteadores da recuperação judicial, quais sejam, os da preservação da empresa, da proteção aos trabalhadores e dos interesses dos credores (art. 47 da Lei n.º 11.101/2005), a declaração da essencialidade dos grãos, quando são a principal moeda de troca de seus negócios jurídicos e sofreram redução de safra por força maior ou caso fortuito, deve ser aplicada por analogia ao artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, com fulcro no art. 4º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sob os fundamentos constitucionais dos princípios do valor social do trabalho, da livre iniciativa (art. 1º, IV, da CRFB/88) e da ordem econômica (art. 170, da CRFB/88), conforme os ditames da justiça social e em consonância com o art. 1º, do Código de Processo Civil, atendendo-se aos fins sociais e às exigências do bem comum e em observância à proporcionalidade, razoabilidade e eficiência previstas no art. 8º, do mesmo Código.

2. Ainda que não se declare a essencialidade dos grãos, assevera-se que, grãos em garantia real de penhor agrícola também adentram na proteção dos
arts
. 6º, caput, e 49, caput, da Lei n.º 11.101/2005, a eles não se aplicando às exceções previstas no § 3º, do art. 49, e no § 1º, do art. 50, da mesma lei, pois: a) bens em penhor agrícola configuram direito real de garantia (penhor, hipoteca e anticrese), que não se confunde com direito real em garantia (alienação fiduciária em garantia e cessão fiduciária de direitos creditórios), uma vez que o credor não se torna proprietário do bem, eis que a garantia recai sobre imóvel por acessão (colheita) que continua sendo de propriedade do devedor; b) o penhor agrícola tem as características de ser acessório que segue o principal e, assim, o crédito principal deve se submeter aos efeitos da novação e do plano de recuperação judicial do art. 59 da lei n.º 11.101/2005, bem como à suspensão do art. 6º da mesma lei; c) ao penhor se autoriza até mesmo a substituição ou renovação da garantia, durante a recuperação judicial, nos termos da regra especial do art. 49, § 5º, da Lei n.º 11.101/2005, não se confundindo com os direitos reais de garantia real abrangidos pelo art. 50, § 1º, da Lei n.º 11.101/2005; d) a garantia do penhor agrícola, direito real de garantia, continua e se estende às colheitas das safras futuras, nos termos da regra especial do art. 1.443 do código civil. Inteligência dos
arts
. 1º e 2º, § 2º, v, da lei n.º 492/1937 e
arts
. 1.419 e 1.443 do código civil,
arts
. 6º, 49, § 5º, da Lei n.º 11/ 101/2005 e entendimentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1374534 PE 2012/0264563-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2014;
EDcl
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no CC 105.345/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2011,
DJe
25/11/2011 e (
AgRg
no REsp 1191297/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013,
DJe
01/07/2013)

3. A declaração da essencialidade do bem não enseja o reconhecimento da sua submissão à Recuperação Judicial, mas, tão somente, acarreta o impedimento da prática de atos expropriatórios desse patrimônio, durante o
stay

period
, a fim de se garantir a preservação da empresa
”. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1005491-51.2024.8.11.0000, relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, julgamento em 7-5-2024, Quinta Câmara de Direito Privado, publicação em 10-5-2024).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (COMPRA E VENDA DE SOJA) MOVIDA CONTRA O RECUPERANDO - ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO SOBRE BENS E VALORES DO RECUPERANDO - IMEDIATA DEVOLUÇÃO DA SOJA ARRESTADA AO RECUPERANDO – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXEQUENDO EXTRACONCURSAL E QUE O PRODUTO ARRESTADO NÃO É ESSENCIAL – DESACOLHIMENTO – CONTRATO EXEQUENDO FIRMADO ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – CRÉDITO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO - ARTS 49, CAPUT, E 67, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005 – IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DESIGUAL COM DEMAIS CREDORES – EXAME DA ESSENCIALIDADE DO PRODUTO QUE COMPETE AO JUÍZO UNIVERSAL – MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR PELO RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE – PRODUÇÃO E VENDA DE SOJA QUE A ÚNICA FONTE DE RENDA DO RECUPERANDO – RECURSO DESPROVIDO. Consoante o que dispõem os artigos 49, caput, e 67, caput, ambos da Lei n. 11.101/2005, o marco temporal relevante para a aferição da natureza do crédito exequendo – se concursal ou extraconcursal – será a data da constituição do crédito em si, ainda que o vencimento ocorra após o deferimento do processamento da recuperação. Se o contrato de compra e venda de soja em que se embasa a ação executiva foi firmado antes do deferimento da recuperação judicial do produtor executado, não há, em princípio, como livrá-lo dos efeitos da recuperação judicial, sob pena de se permitir um tratamento diferenciado ao exequente em detrimento dos demais credores. Se, de acordo com a manifestação do administrador judicial, a soja cultivada e colhida pelo recuperando agravado é a base de sustentação de sua atividade financeira e a principal moeda de troca capaz de fazer o seu negócio alavancar, evitando que vá à bancarrota, deve ser mantida a ordem de suspensão da execução e desconstituição do arresto do produto na execução de título extrajudicial embasada em contrato firmado antes do deferimento da recuperação judicial do executado
”. (TJMT 10073853320228110000 MT, relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgamento em 8-6-2022, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 16-6-2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CEDULA DE PRODUTO RURAL. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DA ESSENCIALIDADE DOS BENS NEGOCIADOS. 1. Os créditos e as garantias cedulares, vinculadas à
Cedula
de Produto Rural, nos termos do artigo 11, da Lei nº 14.112/2020, em consequência da
extraconcursalidade
do crédito não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. 2. Nos termos do artigo 49, § 3º da Lei de
Falencias
e Recuperação Judicial (Lei nº 11.101/2005), pode o juízo, em atenção ao princípio de preservação da empresa, impor restrições temporárias aos credores que não se sujeitam ao regime da Recuperação Judicial, como mostra ser o caso em exame, mas tal restrição se estende apenas aos bens de capital que se revelem indispensáveis à manutenção do desenvolvimento da atividade econômica exercida pelo recuperando,
chamados ?bens
de
capital?.
3. Eventual reconhecimento da essencialidade do bem dado em garantia na
Cedula
de Produto Rural, qual seja, a soja, não sujeita o crédito à Recuperação Judicial, mas apenas impede a prática de atos expropriatórios daqueles grãos, no período do
stay

period
, previso no artigo 6º, § 4º da Lei nº 11.101/2005. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJGO, 5450469-81.2023.8.09.0125, relator Ricardo Prata, 7ª Câmara Cível, publicação em 1º-12-2023).

O pedido de RJ foi formulado em 14-2-2024, com processamento deferido em 26-2-2024, e se encontra no período de blindagem.

Intimado para se manifestar sobre o arresto dos grãos, o administrador judicial opinou pela sua suspensão, ressaltando que “
a penhora das sacas de soja relativas às
CPR’s
indicadas pelo recuperando pode constituir a completa inviabilidade da presente recuperação e trazer riscos concretos a continuidade das atividades empresariais, finalidade intrínseca deste
procedimento”. (ID. 143408114, dos autos de origem).

Uma vez que se trata de produtor rural e que a RJ está no período de blindagem, e considerando a documentação anexada no processo, conclui-se que
neste momento
os grãos são essenciais para a continuidade e soerguimento do agravado.

Vale destacar a ressalva feita na decisão recorrida, de que a declaração de essencialidade tem caráter provisório, e depende de apreciação concreta e individualizada. É o que se extrai do ID. 144123051, dos autos de origem:

Pelo exposto,
divirjo da douta relatora e nego provimento ao Recurso
para manter a decisão agravada que declarou a essencialidade dos grãos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 03 DE JULHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO E O 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) PELO NÃO PROVIMENTO.

SESSÃO DE 10 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Preferi examinar com vista a matéria discutida na r. decisão recorrida, que reconheceu e declarou grãos de soja (commodities) como essenciais à recuperação judicial de produtor rural.

A essência de quanto merece destaque na decisão agravada está em buscar o alcance do que vem a ser
bem de capital
para efeito de atração do Juízo da recuperação em processamento.

O negócio realizado entre o credor e o produtor rural é classificado como “operação
barter
”, assim, considerada, para se ater ao caso concreto, o fornecimento de insumos destinados a assegurar a produção agrícola, isso de um lado,
enquanto que
, de outro, a promessa de entrega de grãos correspondentes por ocasião da colheita.

Pela r. decisão recorrida reconheceu-se acerca da essencialidade dos grãos produzidos pelo recuperando, em atenção ao
Principio
da Preservação da Empresa,
máxime
no “
stay

period
”, tal como ocorre no caso.

Sabe-se que, como regra, o acervo patrimonial do devedor responde pelas obrigações contraídas.

Mas, dada a riqueza da realidade do mundo fenomênico que permeia a vida das relações, não raro a regra vem recheada de exceções tendentes a adequar possíveis intercorrências próprias da dinâmica que a proposição linear não abraça por inteiro.

Na recuperação judicial, a exceção
a
regra de que os créditos se sujeitam aos efeitos da recuperação, está aquela segundo a qual não alcança tais efeitos os chamados créditos extraconcursais, em cujo conceito – e nisso não há
duvida
– se ajusta o direito creditício da agravante.

Anota-se ainda que no curso da recuperação judicial não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.

No caso em exame não há discussão acerca da
extraconcursalidade
dos bens perseguidos pela credora – grãos (commodities) objeto de promessa de entrega no modo e tempo convencionados, pelo produtor rural em recuperação.

De sorte que a questão de fundo está sem saber se os grãos (soja) que o produtor rural prometeu entregar em troca dos insumos fornecidos pelo credor, repita-se, embora extraconcursais, são considerados, ainda que por interpretação extensiva, bens de capital, não sujeitos, por causa dessa natureza, à venda ou retirada do estabelecimento do devedor.

Constituiu entendimento segundo cuja orientação “bem de capital” é aquele utilizado no processo de produção, como tais considerados, tratores, colheitadeiras, silos, prensas, secadores.

Na perspectiva da produção agrícola bens de capital são aqueles utilizados como meio para a persecução da atividade final do agricultor, em cuja classificação não se enquadram os grãos (commodities) agrícolas, exatamente porque não são meio, mas
resultado final
da produção.

O quadro fático ainda se revela mais singular porque a ideia que leva à compreensão de que os bens de capital não podem ser vendidos ou retirados do estabelecimento do recuperando se orienta na temporariedade, de modo a indicar que, cessado o período de essencialidade, tais bens, podem ser vendidos ou retirados do empreendimento do recuperando, para satisfazer a obrigação perseguida pelo credor.

Daí decorre resultante lógica de que grãos (commodities) não podem ser considerados bens de capital, para os efeitos da Lei de Recuperação Judicial, porque se permanecerem à disposição do devedor, por sua natureza, não poderão no futuro, ao depois, serem retirados, vendidos ou restituídos ao titular da obrigação extraconcursal, que é a ideia da temporalidade.

Verdade que a produção agrícola constitui ativo circulante importante como moeda de troca destinada a continuidade do recuperando. Mas, de outro lado, não menos importante é assegurar o direito de crédito ao fornecedor de insumos, como no caso, realizado na modalidade “operação
barter
”, para que esses fornecedores, de indiscutida importância para a cadeia de produção, possam manter seu equilíbrio econômico-financeiro para permanecer na alimentação da cadeia de produção agrícola.

Talvez, ou certamente por isso, foi que o Legislador excluiu dos efeitos da recuperação judicial, ou seja, classificou como extraconcursal, essa natureza de crédito, assim como o discutido na decisão recorrida.

Conclui-se, então, que o art. 49, §3º da Lei de Falências e Recuperação Judicial pode, em atenção ao Princípio da Preservação da Empresa, impor restrições temporárias aos credores que não se sujeitam ao regime de recuperação judicial, como de resto assim o faz,
porém
a restrição só pode alcançar os bens de capital que se revelem indispensáveis à manutenção do desenvolvimento da atividade econômica exercida pelo recuperando, mas não marcados pela temporalidade.

Não reúne, assim, então, os dois requisitos para a restrição admitida pela Lei, que são: a natureza de bens de capital e a essencialidade à atividade empresarial.

Assim, acompanho,
portanto
a e. Relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024.